Tribunal: TCU
Processo: 020.791/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 390/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de parcelamento formulado pela Sra. Danielle Costa Esteves e pela Associação de Cooperação Agrícola dos Assentados da Região Sul do Estado de Sergipe - Ascosul, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea b , e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento da dívida, em até 36 (trinta e seis) parcelas, as quais deverão ser atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.791/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Cooperação Agrícola dos Assentados da Região Sul do Estado de Sergipe - Ascosul (04.339.518/0001-05); Danielle Costa Esteves (XXX.811.965-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Pinna de Assis Júnior (3914/OAB-SE) e Marcelo Sampaio de Figueiredo (517-B/OAB-SE), representando Danielle Costa Esteves; Carlos Pinna de Assis Júnior (3914/OAB-SE) e Marcelo Sampaio de Figueiredo (517-B/OAB-SE), representando Associacao de Cooperacao Agricola dos Assentados da Regiao Sul do Estado de Sergipe. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.